Tribunal: TJDFT
Processo: 0710403-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. COBRANÇA. DESPESAS ACESSÓRIAS. ÔNUS DA PROVA. ALUGUEL. POSTERIOR PAGAMENTO PARCIAL. ENTREGA DAS CHAVES. TÉRMINO DO CONTRATO. VALORES PENDENTES. PAGAMENTO. DEVIDO
1. A locação é um contrato bilateral e comutativo em que o inadimplemento do locatário permite a propositura de ação de despejo, nos termos da Lei no 8.245/91.
2. Comprovada nos autos a relação jurídica contratual de locação e o inadimplemento, cabe à parte adversa indicar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação (artigo 373, inciso II, Código de Processo Civil).
3. Ausente prova quanto à existência de débitos acessórios, resta obstado o pleito de recebimento da totalidade do valor previsto contratualmente.
4. O término do contrato de locação somente ocorre com a efetiva entrega de chaves em juízo ou ao próprio locador, razão pela qual o locatário se responsabiliza pelo pagamento dos alugueres até a efetiva restituição da posse pelo locador. Valor pendente devido.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.